Tribunal: TJMT
Processo: 1019859-70.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019859-70.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA - CPF: 062.355.291-47 (APELANTE), JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE - CPF: 044.437.021-80 (APELANTE), DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA - CPF: 712.543.841-54 (APELANTE), DANIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 073.118.491-28 (APELANTE), ANE CAROLINE FELIX ITACARAMBI - CPF: 718.856.641-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSYKA NATHALLYA SILVA MANZAN - CPF: 069.231.541-11 (ASSISTENTE), LORENA LIMA PEREIRA - CPF: 061.278.471-17 (ASSISTENTE), JEFERSON FRANCISCO ALMEIDA (ASSISTENTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 061.670.761-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR SILVA RIBEIRO - CPF: 044.806.091-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES GOMES DE MATOS - CPF: 058.313.071-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOS SANTOS ANGELO - CPF: 023.326.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RHUDYSON MURILO FELIX SILVA - CPF: 076.368.451-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente]. competência da vara especializada. nulidade da prova oriunda da quebra de dados por incompetência do juízo não reconhecida. suficiência probatória para as condenações. penas de reclusão e regimes mantidos. readequação das penas pecuniárias. extensão aos corréus de ofício. recursos providos parcialmente
.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente], sendo o primeiro a 3 (três) anos e 6 (seis) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, regime inicial semiaberto, o segundo, o terceiro e o quarto a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 78 (setenta e oito) dias multa, regime inicial fechado, e a quinta a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, visando a declaração de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, anulação do processo ou das provas oriundas da quebra de sigilo de dados telefônicos, absolvição ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há 5 (cinco) questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7a Vara criminal de Cuiabá; 2) nulidade da quebra de sigilo de dados telefônicos por ter sido autorizada por Juízo incompetente; 3) insuficiência probatória para as condenações; 4)
elevação da pena-base sem fundamentação idônea; 5) modificação de regime pela detração do período de prisão preventiva.

III.
Razões de decidir

Os tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso.

Afigura-se correto o envio do processo para a vara especializada em detrimento da primeira à qual os autos foram distribuídos, pois trata-se
“de competência em razão da matéria disciplinada por ato normativo específico previsto na Constituição Federal, ainda que diferente da competência territorial”.

“Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.”

A prova obtiva por meio da quebra de dados de sigilo telefônico
“não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por
depoimentos
de
policiais
que participaram da

investigação,

mediante
depoimento
prestado em juízo, sob o crivo do
contraditório
”
. Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo.

A tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.”

A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, mas antes da sentença condenatória, configura maus antecedentes, a justificar o aumento da pena-base.

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável em sido considerada proporcional pelo c. STJ.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial semiaberto.

A dedução, pelo tribunal, do período de prisão preventiva sobre a pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por existir circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes].

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender, de ofício, o redimensionamento da pena pecuniária dos corréus, que se encontram
“em situação fático-processual idêntica”
a dos apelantes.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente para readequar as penas pecuniárias do primeiro apelante a
12 (doze) dias-multa, do segundo, terceiro e quarto a 14 (catorze) dias-multa e da quinta a 16 (dezesseis) dias-multa, bem como dos corréus a 12 (doze) dias-multa, de ofício.

Tese de julgamento
:

A pena de multa deve ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 4o, I; Resolução 11/2017-TP do TJMT, art. 1o; CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, art. 61, I; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013;
ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luis Fux, 4.6.2013;
HC
120.027
, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, 18.2.2016;
STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 10.4.2018; AgRg no RHC no 115.811/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 22.8.2019;
EDCL no HC 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.6.2021; AgRg no RHC 155.749/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 14.3.2022; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 18.5.2020;
AgRg no HC no 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023; AgRg no HC no 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023; AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024;
AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no HC n. 778.807/PR, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 30.10.2024; TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2020; NU 1012395-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 20.10.2021; HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 19.11.2021;
HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.7.2021;
AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022; Enunciado Criminal 33;
TJMT, Ap no 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024; TJMT, Ap no 24764/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 23.1.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1019859-70.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA

JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE

DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA

DANIEL OLIVEIRA DIAS

ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA, JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, DANIEL OLIVEIRA DIAS e ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de ação penal (NU 1019859-70.2023.8.11.0042), que os condenou por organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente], sendo o
primeiro
a 3 (três) anos e 6 (seis) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, regime inicial semiaberto, o
segundo
, o
terceiro
e o
quarto
a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 78 (setenta e oito) dias multa, regime inicial fechado, e a
quinta
a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e

120 (cento e vinte) dias-multa - art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (https://pje.tjmt.jus.br).

GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para sua condenação; 2) a elevação da pena-base não possui fundamentação idônea; 3) a detração do período de prisão preventiva autorizaria o regime aberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime aberto (ID 235181173).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 235181173).

JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, DANIEL OLIVEIRA DIAS e ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI suscitam nulidade: 1) por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, em razão da
“ilegalidade”
e “
inconstitucionalidade do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP”
; 2) das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada
“por autoridade sabidamente incompetente para o ato”.
No mérito, alegam que não haveria provas suficientes para as condenações.

Pedem o provimento para que seja declarada a ilegalidade parcial da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno
“para suprimir do texto o termo com jurisdição em todo o Estado
” e anulado o processo a partir do recebimento da denúncia. Subsidiariamente, anuladas as provas oriundas dos aparelhos celulares apreendidos e, por conseguinte, absolvidos, também, por insuficiência de provas (ID 231567010).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 239584669).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Organização criminosa - Irresignação defensiva: I) PRELIMINARES: Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 1a Vara da Barra do Garças/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da Constituição Federal, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural - Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente - Não acolhimento - ‘(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].’ (Parecer da PGJ no 000111- 034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) ‘A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.’ (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)’ (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) - Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. II) MÉRITO: 1) Requestada absolvição do crime organização criminosa majorada (art. 2o, §4o, da Lei 12.850/13), em prol de todos os recorrentes, em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, sob o argumento da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática do crime em questão por parte dos apelantes restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela interceptação das comunicações telefônicas e extração de dados em aparelhos celulares, roboradas pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas angariadas nos autos durante a persecutio criminis. 2) Redimensionamento do quantum aplicado em decorrência das causas de aumento e, por conseguinte, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e, via de consequência, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, em prol do apelante Gabriel Vinícius - Impossibilidade - Em razão do Julgador ter estabelecido o quantum de recrudescimento da pena na terceira fase em sua fração mínima de 1/6, levando em consideração uma única causa de aumento reconhecida (participação de adolescente), não se afigura pertinente o pleito pela alteração da fração utilizada e tampouco a requestada alteração do regime de cumprimento inicial imposto ao apelante. 3) Pleito pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao recorrente Gabriel Vinícius -Inviabilidade - Tendo em vista que o citado apelante é reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, em estrita observância ao art. 33, §2o, alíneas ‘a’ e ‘b’ do Código Penal. 4) Requestada revogação da prisão preventiva imposta ao insurgente Gabriel Vinícius – Improcedência – O increpado que permaneceu segregado todo o processo e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória, não faz jus ao direito de recorrer em liberdade - Pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 248629659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREMILINAR - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, DANIEL OLIVEIRA DIAS e ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI arguem nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para
processar e julgar a ação penal, em razão da
“ilegalidade”
e “
inconstitucionalidade do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP”
.

A incompetência do Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças para processar e julgar a ação penal (NU 1019859-70.2023.8.11.0042) está fundamentada na Resolução no 11/2017/TP. Os apelantes [JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, DANIEL OLIVEIRA DIAS e ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI] e corréus foram denunciados por integrarem organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o), a atrair a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro].

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 10.4.2018; AgRg no RHC no 115.811/ES - Relator: Min. Jorge Mussi, 22.8.2019).

Em situação semelhante, o i. Min. Joel Ilan Paciornik rejeitou, monocraticamente, a tese de incompetência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro], ao considerar correto o envio do processo para a vara especializada em detrimento da primeira à qual os autos foram distribuídos, pois trata-se
“de competência em razão da matéria disciplinada por ato normativo específico previsto na Constituição Federal, ainda que diferente da competência territorial”
(RHC 154203/MT, 1o.8.2022).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(N.U 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2020)

“Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.”
(NU 1012395-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 20.10.2021)

Sobre a possibilidade de atribuir competência territorial a todo o Estado para a vara do crime organizado, o c. STF firmou a seguinte orientação:

“Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência. 10. O princípio do juiz natural não resta violado na competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural.”
(ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luis Fux, 4.6.2013)

Portanto, não se reconhece a alegada inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da Resolução 11/2017/TP.

Noutra ótica, o fato do Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças ter proferido decisões, como autorizar medida cautelar de busca e apreensão, bem como a quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos (PJe NU 1008489-48.2022.8.11.0042), não afasta a competência da Vara Especializada [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], tampouco enseja qualquer ilegalidade.

A propósito, destaca-se aresto deste e. Tribunal.

“Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.”
(HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 19.11.2021)

Logo, deve ser mantida a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREMILINAR - NULIDADE DAS PROVAS - QUEBRA SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, DANIEL OLIVEIRA DIAS e ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI arguem nulidade
das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada
“por autoridade sabidamente incompetente para o ato”.

Vejamos.

Em 1o.11.2022, o Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças autorizou a quebra de
a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos e outras medidas cautelares nos seguintes termos:

“[...]Trata-se de representação pela busca e apreensão domiciliar e quebra de dados telefônicos e telemáticos, formulada pelo Ministério Público, por intermédio dos Promotores de Justiça integrantes do GAECO (Grupo de atuação Especial Contra o Crime Organizado), da Unidade Desconcentrada de Barra do Garças, para obtenção de autorização judicial para a realização de busca exploratória em eventuais equipamentos eletrônicos que forem objetos de apreensão, bem como a realização de diligência de busca e apreensão em 02 (dois) endereços localizados nesta comarca, sendo estes endereços apontados pelo Procedimento Investigatório Criminal SIMP no 001793-004/2022 – GAECO/BG, como possíveis pontos de armazenagem e comércio de entorpecentes.[...]

2. Fundamentação

a) Casa do bairro Vila Varjão

Após a decisão proferida por este juízo foram realizados novos monitoramentos entre os dias 10 e 11 de outubro, quando foi possível perceber a movimentação na residência de pessoas que são conhecidas pelo envolvimento com o tráfico.

Foi juntada aos autos uma gravação feita no momento da monitoração onde é possível avistar duas pessoas que, conforme aponta o relatório, trabalham como olheiros na residência, fiscalizando a movimentação nos entornos da casa.

Ainda é possível ver à 01h38mins05seg de gravação uma mulher chegar à residência em sua motocicleta e conversar com um dos olheiros que foi lhe atender e entregar algo, após a mulher deixar a residência a equipe que estava monitorando a casa entrou em contato com uma equipe da Força Tática da Polícia Militar para que procedesse a abordagem da referida mulher.

Na abordagem policial, relatada no TCO no 12 29a-CIAPMFT/2022, foi encontrada com ela uma porção de substância análoga à maconha. O TCO foi juntado aos autos por meio de link, e no seu conteúdo é possível perceber que a mulher abordada está vestindo as mesmas roupas que usou ao deixar a residência investigada.

Destarte, as
fundadas razões
para autorizar a busca e apreensão na residência são justificadas eis que os elementos probatórios apresentados no relatório apontam fortes indícios de traficância. A gravação da usuária que aparece comprando entorpecentes e depois e abordada por uma equipe da Polícia Militar em posse de uma porção de substância análoga à maconha em acondiciona de maneira costumeira no tráfico, são elementos que possibilitam a autorização da busca e apreensão, defiro a pretensão, nos termos do artigo 240 e seguintes do Código Processual Penal. [...]

c) Da quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos

O Ministério Público requer a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos de eventuais apreensões de aparelhos celulares,
notebooks, pen drives
, unidades de armazenamentos etc., sendo que a GAECO – Unidade Desconcentrada de Cáceres/MT será responsável pela extração do conteúdo.

Quanto à busca exploratória prévia e quebra de sigilo de dados nos aparelhos eletrônicos que forem apreendidos, ressalto que, uma vez apreendidos em virtude de mandado de busca e apreensão regularmente expedido por juízo competente, prescindível nova autorização judicial para acesso, de modo que, conforme jurisprudência consolidada, o acesso já está permitido à polícia quando cumprimento da busca: [...]

Para todos os efeitos, fica autorizada também a busca exploratória prévia/quebra de sigilo de dados armazenados nos equipamentos eletrônicos que forem eventualmente apreendidos,
em relação à casa do bairro Vila Varjão.

3. Dispositivo [...]
Determino
a expedição de mandados de
busca e apreensão domiciliar
para a casa relatada nas folhas 2-6; ID. 102064951, no seguinte endereço:1. Rua Novo Horizonte s/n – Vila Varjão, Barra do Garças/MT. c)
Autorizo
a busca exploratória prévia e quebra de sigilo de dados armazenados nos equipamentos eletrônicos que forem apreendidos; d) A busca e apreensão terá a seguinte finalidade (art. 243, inc. II, CPP):
apreender entorpecentes
;
armas de fogo; aparelhos eletrônicos; outros objetos relacionados ao tráfico;
e) A busca e apreensão será realizada conforme o art. 22, §1o, inc. III, Lei 13.869/19; f) Defiro a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos em face dos aparelhos eletrônicos apreendidos na busca e apreensão; g) Para a execução das diligências, há que se exibir cópia desta decisão para os que habitam a residência [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito PJe NU 1008489-48.2022.8.11.0004)

Após a conclusão do inquérito policial, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca e Garra do Garças declinou [em 12.7.2023] a competência ao Juízo da “
7a Vara Criminal de Cuiabá, para apreciar os pleitos veiculados nesta representação”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito PJe NU 1008489-48.2022.8.11.0004).

Em 13.7.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá consignou que, “
a despeito da determinação do encaminhamento do incidente para esta unidade, em casos que a competência para ação penal correspondente seja da 7a Vara Criminal, caberá ao NIPO atuar na fase pré-processual, seja o crime qual for. Assim, visando a representação formulada pelo Ministério Público a elucidação do crime de integração à organização criminosa, cuja eventual ação penal ulterior indicaria a competência desta 7a Vara Criminal, a competência para processamento e julgamento do feito até o oferecimento da denúncia será do NIPO”,
e determinou a
“REDISTRIBUIÇÃO do feito ao Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - PJe NU 1008489-48.2022.8.11.0004).

Em 22.11.2023, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO [Barra do Garças] ofereceu denúncia em face de GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA, JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI, DANIEL OLIVEIRA DIAS, Leandro dos Santos Ângelo, Diones Gomes de Matos, Carlos Vinicius Almeida de Souza, Rhudyson Murilo Felix Silva, João Vitor Brito e Caio Cesar Silva Ribeiro por organização criminosa majorada pelo envolvimento de adolescente (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] recebeu a inicial acusatória em 13.12.2023, oportunidade na qual recepcionou os atos praticados pelo Juízo da 1a Comarca de Barra do Garças (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 248629659).

Destaca-se julgado do c. STJ:

“O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado
teoria do juízo aparente
[...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente.”
(EDCL no HC 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.6.2021)

Com efeito,
“não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial”
(STF, HC
120.027
, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, 18.2.2016).

Noutro giro, o c. STJ possui entendimento de que é possível a “
ratificação
[...]
implícita
, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade.”
(STJ; AgRg no RHC 155.749/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 14.3.2022; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 18.5.2020).

Colhe-se aresto deste e. Tribunal:

“Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para
ratificar
, ou não, os atos já praticados,
podendo tal convalidação se dar de

forma implícita
com o regular prosseguimento do feito.”
(TJMT; HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.7.2021)

Sendo assim, não se verifica a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]dos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado por meio da Portaria no 001/2022/1aPROJUS/CRIMINAL/BG/MT, registrado no SIMP sob o no 001793-004/2022, Medida Cautelar registrada no PJe/TJMT sob o no 1007053- 20.2023.8.11.0004 (SIMP sob no 003491-004/2023), a descoberta de que os denunciados: 1) Gabriel Vinicius Almeida Artiaga (vulgo Bomba e Bomba Ir); 2) Jean Carlos Moreno Cavalcante (vulgo Carinha de Óculos e G3); 3) Diones Gomes de Matos (vulgo Chapa); 4) Diego Henrique Borges Silva (vulgo Bruxu); 5) Ane Caroline Félix Itacarambi (vulgo Carol); 6) Daniel Oliveira Dias (vulgo C4); 7) Leandro dos Santos Ângelo (vulgo Bagdá); 8) Carlos Vinicius Almeida de Souza (vulgo Bradok e Malvadão); 9) Rhudyson Murilo Felix Silva; 10) João Vitor Brito (vulgo Jacop); e 11) Caio Cesar Silva Ribeiro (vulgo Thanos); INTEGRAM1 , pessoalmente, a ORCRIM denominada Comando Vermelho na cidade de Barra do Garças/MT. [...]

No dia 19 de junho de 2023, a par da descoberta de possível atuação de ORCRIM, a 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Barra do Garças declinou das atribuições e encaminhou ao GAEGO/Barra do Garças/MT, cópia integral do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) SIMP no 001793-004/2022, para apuração dos fatos nele evidenciados.

O citado procedimento foi instaurado, inicialmente, pela 1a Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca, a fim de apurar eventual prática de tráfico ilícito de drogas no Município de Barra do Garças, eis que no dia 20 de abril de 2022, chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio de notícia apócrifa, a existência de vários pontos de venda de drogas (bocas de fumo) instalados nesta cidade, razão pela qual, preliminarmente, a notícia foi registrada como Notícia de Fato e se determinou a realização de ações de inteligência visando a apuração de indícios da veracidade ou não da denúncia.

Durante os trabalhos preliminares de inteligência, foram identificados pontos de mercancia de drogas na Comarca de Barra do Garças e, com objetivo de apurar ‘in totum’ a materialidade, autoria e circunstâncias em que se desenvolviam eventuais condutas tipificadas no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal em epígrafe, para completa apuração dos fatos.

Na ocasião, considerando a necessidade de adentrar nos domicílios identificados como pontos de venda de drogas para descoberta de objetos necessários à prova de infração e colheita de outros elementos de convicção das aludidas ações delitivas, foi ajuizada e deferida a Medida Cautelar de Busca e Apreensão2 de drogas, materiais usualmente utilizados para preparação e embalagem de entorpecente, balança de precisão, anotações de mercancia da droga, bens e valores encontrados em poder dos investigados, além de aparelhos celulares, tablets, computadores, notebooks, pendrives, HDs e aparelhos de armazenamento de arquivos eletrônicos em geral, bem como autorizado o espelhamento/extração de dados dos aparelhos apreendidos, como celulares (smartphones), tablets, pendrives, computadores, notebooks, HDs e aparelhos de armazenamento de arquivos eletrônicos em geral, pelo GAECO, Unidade desconcentrada de Cáceres/MT, e, também, decretada a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos apreendidos, autorizando que os Integrantes do GAECO de Barra do Garças/MT pudessem acessar os dados resultantes do espelhamento/extração de dados dos aparelhos apreendidos, para efetivação da Análise/Busca Exploratória, cuja operação foi denominada ‘Iluminado’.

Em resumo, consta dos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão registrada no SIMP sob o no 004561-004/2022 e protocolada nos PJe/TJMT sob o no 1008489- 48.2022.8.11.0004, que foi autorizada a busca e apreensão domiciliar em uma residência localizada na Rua Novo Horizonte s/n, Vila Varjão, na cidade de Barra do Garças/MT, nos moldes acima requeridos.

Durante o cumprimento da Medida Cautelar de Busca e Apreensão, de relevante para os autos, é necessário informar que foi preso, em flagrante delito, “Lucas Brito, inscrito no CPF sob o no 062.150.121-22, pelo cometimento, em tese, do crime tráfico de drogas, tipificado no art. 33 c/ art. 14, inciso I, do CPB, jungidos a Lei 8.072/90 e Lei no 11.343/2006”, cujo “APF foi protocolado sob o cód. PJE 1009513-14.2022.8.11.0004”, conforme consta da Certidão de Informações - PBACrim 1008489-48.2022.8.11.0004 PJe (Id. 103183348 - Pág. 1), resultando em abertura, na 1a Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças, de Inquérito Policial para apuração do tráfico ilícito de drogas (conforme Autos do IP no 1010561-08.2022.8.11.0004), bem como foi preso, no mesmo local, em razão de Mandado de Prisão Preventiva em aberto no 1013256-35.2022.8.11.0003.01.0001-16, João Vitor Brito, inscrito no CPF sob o no 061.904.881-61 (irmão de Lucas Brito).

Na ocasião do cumprimento da Medida Cautelar de Busca e Apreensão, foram apreendidos, localizado: em um quarto da casa, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Xiaomi RedMi Note 9 Cinza, modelo M2003J15SC, IMEI: 861569058882780 e IMEI: 861569058882798; de propriedade de Lucas Brito; e, na mesa da cozinha, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy J5 Prime Cinza, SM-G570M, IMEI: 356342092212436 e IMEI: 356343092212434, de propriedade de João Vitor Brito, conforme consta do Auto Circunstanciado de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão acostado nas páginas 3/6 do Id. 103183348, dos autos de PBACrim no 1008489-48.2022.8.11.0004.

In casu, foram extraídos os dados/realizado o espelhamento nos aparelhos eletrônicos apreendidos e, após, realizou-se buscas exploratórias, em cujo Relatório de Análise indicou a atuação, na cidade de Barra do Garças, da organização criminosa denominado ‘comando vermelho’, bem como apurou-se também o possível envolvimento de um ‘faccionado’ menor de idade na prática de ato infracional correspondente ao crime organizado, pois, em tese, integrante da organização criminosa acima mencionada, conforme documento anexado (Relatório de Análise e Busca Exploratória, datado de 14/06/2023).

Ressalta-se, portanto, que os fatos apurados, comprovam a existência da atuação, na região de Barra do Garças, da Organização Criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.

Nesse passo, considerando que os fatos apurados indicaram a existência da atuação, na cidade de Barra do Garças, da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, e que compete à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, juntamente com Medida Cautelar de Busca e Apreensão, Prisão Preventiva e Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos, foi requerido e deferido o Declínio da Competência da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 1o da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, que redefiniu a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias. O juízo da 7a Vara Criminal da Capital Declinou da Competência para o Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá, no qual foi deferida a Medida Cautelar de Busca e Apreensão, Prisão Preventiva e Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos, autorizando, dentre outras medidas requeridas, a prisão preventiva de: 1) Gabriel Vinicius Almeida Artiaga (vulgo Bomba e Bomba Ir); 2) Jean Carlos Moreno Cavalcante (vulgo Carinha de Óculos e G3); 3) Diones Gomes de Matos (vulgo Chapa); 4) Diego Henrique Borges Silva (vulgo Bruxu); 5) Ane Caroline Félix Itacarambi (vulgo Carol); 6) Daniel Oliveira Dias (vulgo C4); 7) Leandro dos Santos Ângelo (vulgo Bagdá); 8) Carlos Vinicius Almeida de Souza (vulgo Bradok e Malvadão); 9) Rhudyson Murilo Felix Silva; 10) João Vitor Brito (vulgo Jacop); e 11) Caio Cesar Silva Ribeiro (vulgo Thanos), incluindo também Juliana Borges, falecida no dia 27/09/2023 (conforme Certidão de Óbito anexada) e Pedro Henrique Souza Lopes (vulgo Mãozinha e Billy), o qual faleceu no dia 09/11/2023, dia Operação Tudo2, durante o cumprimento dos mandados judicias, em confronto com policias (Certidão de Óbito anexada). [...]

Nesse contexto, ressalta-se que foi deflagrada a “Operação Iluminado” no dia 04/11/2022. Nessa operação foram apreendidos 02 (dois) aparelhos de telefone celular, nos quais se realizaram extração de dados e, posteriormente, as buscas exploratórias nesses dados, com autorização da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra de Barra do Garças, nos autos da Medida Cautelar Processo no 1008489-48.2022.8.11.0004, e encontrados vários elementos de prova indicando a atuação incessante e contemporânea do crime organizado denominado ‘Comando Vermelho’ na região de Barra do Garças, houve o declínio de atribuição ao GAECO e declínio de competência à 7a Vara Criminal, a qual declinou ao NIPO, que deferiu a Medida Cautelar protocolada no PJe/TJMT no 1007053-20.2023.8.11.0004 (SIMP sob no 003491- 004/2023), resultando na Operação ‘Tudo2’. [...]

No caso presente, foram identificados todos os elementos caracterizadores da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuando, de forma continuada, na região de Barra do Garças, como a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, a saber: 1) GABRIEL Vinicius Almeida Artiaga (vulgo Bomba e Bomba Ir); 2) JEAN Carlos Moreno Cavalcante (vulgo Carinha de Óculos e G3); 3) DIONES Gomes de Matos (vulgo Chapa); 4) DIEGO Henrique Borges Silva (vulgo Bruxu); 5) ANE Caroline Félix Itacarambi (vulgo Carol); 6) DANIEL Oliveira Dias (vulgo C4); 7) LEANDRO dos Santos Ângelo (vulgo Bagdá); 8) CARLOS Vinicius Almeida de Souza (vulgo Bradok e Malvadão); 9) RHUDYSON Murilo Felix Silva; 10) JOÃO Vitor Brito (vulgo Jacop); 11) CAIO Cesar Silva Ribeiro (vulgo Thanos); 12) Juliana Borges (vulgo Dinamite e Dinamite 1791); 13) Pedro Henrique Souza Lopes (vulgo Mãozinha e Billy); 14) Lucas Brito (vulgo Luffy, Luf e Inlovável); 15) Kayo Henrryque Bento Cortes; 16) Guilherme Henrique Pena Reis (vulgo Guinomo e Professor); e 17) Richard Bruno Martins de Oliveira (vulgo Pegabolado e Sábio), bem como contando com a participação de 01 (um) menor de idade à época dos fatos, qual seja, 18) Luan Fernando Lima Lourenço (vulgo Ew_Malvadãonov, Malvadão, Malvado e Malvadão Novo); cuja associação de pessoas se encontra estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, in casu, sob o comando do “disciplina Lucas Brito, todos praticavam crimes relacionados ao tráfico de drogas, dentre outras atribuições internas, executavam o ‘salve’, cobravam valores ‘devidos’ ao Comando Vermelho, etc., com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, pois, conforme esclarecido nos relatórios, praticavam dentre outros delitos graves, crimes de tráfico ilícito de drogas e delitos afins, delito esse que proporciona grande aporte patrimonial ao referido grupo criminoso. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia e requer a condenação, como incursos no artigo 2o, §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, dos denunciados: 01) Gabriel Vinicius Almeida Artiaga (vulgo Bomba e Bomba Ir); 02) Jean Carlos Moreno Cavalcante (vulgo Carinha de Óculos e G3); 03) Diones Gomes de Matos (vulgo Chapa); 04) Diego Henrique Borges Silva (vulgo Bruxu); 05) Ane Caroline Félix Itacarambi (vulgo Carol); 06) Daniel Oliveira Dias (vulgo C4); 07) Leandro dos Santos Ângelo (vulgo Bagdá); 08) Carlos Vinicius Almeida de Souza (vulgo Bradok e Malvadão); 09) Rhudyson Murilo Felix Silva; 10) João Vitor Brito (vulgo Jacop); e 11) Caio Cesar Silva Ribeiro (vulgo Thanos) [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes e Nathalia Carol Manzano Magnani, promotores de Justiça – ID 231566650)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA, JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIONES GOMES DE MATOS, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI, DANIEL OLIVEIRA DIAS, LEANDRO DOS SANTOS ÂNGELO, CARLOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA, RHUDYSON MURILO FELIX SILVA, JOÃO VITOR BRITO e CAIO CESAR SILVA RIBEIRO, como incursos nas sanções penais do art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2013. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

Quanto ao acusado GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA: À culpabilidade é inerente ao caso. O acusado registra condenação nos autos 1009938-41.2022.8.11.0004, por fato datado em 12/11/2022, transitou em julgado em 29/05/2023, registra no GR/SEEU 1009938-41.2022.8.11.0004, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado2. Diante disso, o Juízo considera a pessoa acusada portadora de maus antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (maus antecedentes), fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa. Inexistem agravantes. Vislumbra-se a atenuante da menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), de modo que a pena vai fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal e dado os maus antecedentes e 36 (trinta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

Em relação ao acusado JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra uma condenação nos autos de no 0000344-64.2015.8.11.0004, com trânsito em julgado no dia 21/02/2018, registrado no GR/SEEU 0005587-64.2017.8.11.0021, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT. Todavia, o Juízo analisará na segunda fase da pena. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes atenuantes. O Juízo reconhece a agravante da reincidência, diante da condenação nos autos de no 0000344-64.2015.8.11.0004, com trânsito em julgado no dia 21/02/2018, registrado no GR/SEEU 0005587-64.2017.8.11.0021, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, estabelecendo a pena provisória em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal, bem como diante da reincidência, e 78 (setenta e oito) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

Em relação ao acusado DIONES GOMES DE MATOS: À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, fixando a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e 36 (trinta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

Quanto ao denunciado DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra uma condenação nos autos de no 0012382-11.2015.8.11.0004, com trânsito em julgado no dia 03/03/2021, registrado no GR/SEEU 2000106-64.2022.8.11.0004, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT. Todavia, o Juízo analisará na segunda fase da pena. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes atenuantes. O Juízo reconhece a agravante da reincidência, diante da condenação nos autos de no 0012382-11.2015.8.11.0004, com trânsito em julgado no dia 03/03/2021, registrado no GR/SEEU 2000106- 64.2022.8.11.0004, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, estabelecendo a pena provisória em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal, bem como diante da reincidência, e 78 (setenta e oito) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

Em relação a acusada ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI: À culpabilidade é inerente à infração penal. A denunciada registra duas condenações no GR/SEEU 0006316-10.2018.8.11.0004, referente aos autos de no 0013808- 24.2016.8.11.0004 e 0007429-04.2015.8.11.0004, com trânsito em julgado, respectivamente, em 05/06/2017 e 28/03/2017. Assim, o Juízo utiliza-se da condenação oriunda dos autos 0013808-24.2016.8.11.0004 para reconhecimento dos maus antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (maus antecedentes), fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa. Ausentes atenuantes. O Juízo reconhece a agravante da reincidência, diante da condenação nos autos de no 0007429-04.2015.8.11.0004, com trânsito em julgado no dia 28/03/2017, registrado no GR/SEEU 0006316- 10.2018.8.11.0004, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, estabelecendo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias multa. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal, bem como diante da reincidência, e 120 (cento e vinte) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

Quanto ao acusado DANIEL OLIVEIRA DIAS: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra uma condenação nos autos de no 0001146-57.2018.8.11.0004, com trânsito em julgado no dia 19/02/2020, registrado no GR/SEEU 2000101-42.2022.8.11.0004, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT. Todavia, o Juízo analisará na segunda fase da pena. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes atenuantes. O Juízo reconhece a agravante da reincidência, diante da condenação nos autos de no 0001146-57.2018.8.11.0004, com trânsito em julgado no dia 19/02/2020, registrado no GR/SEEU 2000101-42.2022.8.11.0004, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT, estabelecendo a pena provisória em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal, bem como diante da reincidência, e 78 (setenta e oito) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

Quanto ao denunciado LEANDRO DOS SANTOS ÂNGELO: À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, fixando a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e 36 (trinta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

Em relação ao acusado CARLOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA: À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. Vislumbrasse a atenuante da menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), todavia, em decorrência da súmula 231 STJ, mantém-se a pena no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e 36 (trinta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

Quanto ao denunciado RHUDYSON MURILO FELIX SILVA: À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. Vislumbra-se a atenuante da menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), todavia, em decorrência da súmula 231 STJ, mantém-se a pena no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e 36 (trinta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

Em relação ao acusado JOÃO VITOR BRITO: À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. Vislumbra-se a atenuante da menoridade penal relativa (CP, art. 65, I), todavia, em decorrência da súmula 231 STJ, mantém-se a pena no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e 36 (trinta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77).

Quanto ao denunciado CAIO CESAR SILVA RIBEIRO: À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes e atenuantes, mantendo a pena no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e 36 (trinta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77) [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 231566987)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de DANIEL OLIVEIRA DIAS, apelante (ID 231566712),
Carlos Vinicius Almeida de Souza,
corréu (ID 231566715),
Leandro dos Santos Ângelo,
corréu (ID 231566720),
Caio Cesar Silva Ribeiro,
corréu (ID 231566720),
João Vitor Brito,
corréu (ID 231566722),
Rhudyson Murilo Felix Silva,
corréu (ID 231566723), DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, apelante (ID 231566724), ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI, apelante (ID 231566725), JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, apelante (ID 231566730), GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA, apelante (ID 231566730),
Diones Gomes de Matos, corréu (ID 231567668).

Em Juízo, foram ouvidos
Rubens Rodrigues Diniz de Aguirre, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984), Rosicley Pereira dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984), GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA, apelante (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984), JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, apelante (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984), Diones Gomes de Matos, corréu (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984), DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, apelante (Relatório de Mídias – ID 231566986/ID 231566984), ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI, apelante (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984), DANIEL OLIVEIRA DIAS, apelante (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984), Leandro dos Santos Ângelo, corréu (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984), CARLOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA, corréu (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984), Rhudyson Murilo Felix Silva, corréu (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984), João Vitor Brito, corréu (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984), e Caio Cesar Silva Ribeiro, corréu (Relatório de Mídias - ID 231566986/ID 231566984).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutória deduzidas pelos apelantes GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA, JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, DANIEL OLIVEIRA DIAS e ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A equipe do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO [Unidade Desconcentrada de Barra do Garças], composta pelo investigador de Polícia [
Rubens Rodrigues Diniz de Aguirre] e os policiais militares [Talitha Jesus Carmo Sousa e Uendel Marques de Alencar
] elaborou
“Relatório de Análise e Busca Exploratória”
,

no qual consta as degravações das conversas registradas no aplicativo
Whatsapp,
com identificação dos interlocutores
,
registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços dos envolvidos, cujo acesso aos dados dos aparelhos telefônicos foi autorizado pelo Juízo singular (PJe NU 1008489-48.2022.811.0004).

As provas colhidas [depoimento do investigador de Polícia Rubens Rodrigues Diniz de Aguirre na fase judicial; monitoramento; fotografias, áudios e diálogos existentes nos aparelhos celulares Xiaomi RedMi Note 9 Cinza, modelo M2003J15SC, IMEI: 861569058882780 e IMEI: 861569058882798, pertencente à Lucas Brito (CPF 062.150.121-22) e Samsung Galaxy J5 Prime Cinza, modelo SM-G570M, IMEI:356342092212436 e IMEI: 356343092212434 pertencente a João Vitor Brito (CPF 061.904.881-61)] permitem individualizar as condutas dos apelantes e corréus da seguinte forma: 1) GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIGA, Diones Gomes de Matos, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI, DANIEL OLIVEIRA DIAS, Leandro dos Santos Ângelo e Rhudyson Murilo Feliz Silva pagavam “camisa” a facção;
2) JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE atuou responsável pela planilha de formatação dos aparelhos celulares por um período; 3) Carlos Vinicius Almeida de Souza é “lojista” e também foi responsável pela planilha de formatação dos aparelhos celulares por um período; 4) João Vitor Brito, irmão de Lucas Brito [disciplina e liderança que “
controla a venda, abastecimento e revenda de drogas na região”
], e
Caio Cesar Silva Ribeiro
auxiliavam na venda de substâncias entorpecentes.

Registre-se que a prova obtiva por meio da quebra de dados de sigilo telefônico
“não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por
depoimentos
de
policiais
que participaram da
investigação,
mediante
depoimento
prestado em juízo, sob o crivo do
contraditório
”
(STJ, AgRg no HC no 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023; AgRg no HC no 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023). Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo.

Infere-se do
“Relatório de Análise e Busca Exploratória”
[quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente - PJe NU 1008489-48.2022.811.0004], a existência de
“conversas e áudios”
e
ntre Lucas Brito [
“Luffy, Luf e Inlovável
”] e o apelante
GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA
[
“Bomba e Bomba Ir”
] -
“no dia 10/09/2022, que Lucas Brito (Luffy e Inlovável) o instrui como se dá o funcionamento das planilhas, bem como, no dia 01/10/2022, GABRIEL

(Bomba) conversa sobre a aquisição de drogas com Lucas Brito”
;
“Lucas Brito

(vulgo Luffy e Inlovável) e Luan Fernando Lima Lourenço

(vulgo Ew_Malvadãonov, Malvadão, Malvado e Malvadão Novo) trocaram mensagens via
WhatsApp,
nas quais foram repassadas listas dos integrantes do CV que formataram seus celulares no mês 09, bem como uma lista com os ‘vulgos’ que estariam responsáveis pela fiscalização dos celulares, ou seja, ‘responsáveis pelas planilhas nos próximos dias’, cujas mensagens são de 18/09/2022 e 24/09/2022”
;
“Bomba’ também consta da lista de ‘
irmãos ntv e mensagem apagadas
’, de 26/09/2022, ou seja, na lista de faccionados que vendem drogas e formatam seus celulares, bem como na ‘
Lista Dos Irmãos Que Vão Fica Na Responsa Da Planilha
’, de 03/10/2022”,
conforme mensagens entre Lucas Brito e Richard Bruno Martins de Oliveira
.
O apelante
JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE [
“Carinha de Óculos e G3”
]
“consta da ‘
Lista dos irmãos que não formataram os aparelhos
’, de 19/09/2022, bem como da ‘
Lista Dos Irmãos Que Vão Fica na Responsa da Planilha
’, de 03/10/2022, conforme trecho de troca de mensagens entre”
Lucas Brito
e
Luan Fernando Lima Lourenço
e, também, entre
Lucas Brito

e
Richard Bruno Martins de Oliveira. O apelante

DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA [“Bruxu”] está nas listas de integrantes da facção que “
deletam os dados de seus aparelhos celulares a mando da organização criminosa e também na relação dos faccionados (irmãos) que pagam “camisas” (ou seja, taxas por integrar o CV)”
, bem como da
“lista de “
irmãos ntv e mensagem apagadas
”, de 26/09/2022, ou seja, da lista de faccionados que vendem drogas e formatam seus celulares, bem como da ‘Lista Dos Irmãos Que Vão Fica Na Responsa Da Planilha’, de 03/10/2022
”, conforme mensagens entre Lucas Brito e Richard Bruno Martins de Oliveira. No dia 15.9.2022, confirma para Lucas Brito ser ele o responsável pela elaboração da lista naquele dia. O apelante DANIEL OLIVEIRA DIAS [
“C4”
]
“consta das listagens de integrantes do CV que deletam os dados de seus aparelhos celulares a mando da organização criminosa e também da relação dos faccionados (irmãos) que pagam “camisas” (ou seja, taxas por integrar o CV)”.
A apelante ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI [“Carol”], no dia 1o.10.2022, informa a Lucas Brito que
“iria pagar a camisa”
e envia áudio informando que
“o dinheiro tá na mão”
(ID 231566650).

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía liderança, subordinados responsáveis pela venda direta de entorpecentes também pode ser extraída do
“RELATÓRIO DE ANÁLISE E BUSCA EXPLORATÓRIA”,
elaborado pela equipe do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO [Unidade Desconcentrada de Barra do Garças], composta pelos investigadores de Polícia Mairton Vidal de Lima Bezerra e Rubens de Aguirre (ID 231566663 - fls. 344/480).

O trabalho investigativo do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO [Barra do Garças] estabeleceu um vínculo entre os apelantes [
DANIEL OLIVEIRA DIAS, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI, JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE e GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA],
os corréus [
Carlos Vinicius Almeida de Souza, Leandro dos Santos Ângelo, Caio Cesar Silva Ribeiro, João Vitor Brito, Rhudyson Murilo Felix Silva e Diones Gomes de Matos]
e outros integrantes da Facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
que atuam no tráfico de drogas naquele município e região, em especial com Lucas Brito [ocupante do cargo de
“disciplina”
do Comando Vermelho em Barra do Garças] e abaixo dele na hierarquia, foram localizados vários faccionados em geral, inclusive o adolescente Luan Fernando Lima Lourenço [nascido em 6.9.2005].

A permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações [aproximadamente um ano e seis meses], monitoramento de residências [
“casa do Bairro Vila Varjão”
em 10.10.2022 e 11.10.2022;
“casa do Pontal do Araguaia”
13.10.2022 a 15.10.2022 - Relatório Complementar de Investigação - ID 231566661 - fls. 248/257], dos diálogos/fotografias verificados pelos investigadores de Polícia e agentes do GAECO [entre os dias 13.9.2022 a 26.10.2022], os quais retratam negociações pretéritas [repasse de drogas a outros integrantes do grupo e cobrança de valores devidos], pagamento de
“camisa”
e listas de integrantes do grupo.

Constatou-se, ainda que a cobrança de valores - entre R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$ 300,00 (trezentos reais) - de estabelecimentos comerciais [Panificadora São Judas Tadeu,
Terraço Distribuidora de Bebidas e Mercearia, Petshop Banho e Tosa, Supermercado Estrela, A7 Empreendimentos, Distribuidora Pitstop, Território 66 - Bar e Conveniência, Bar da Loira, Devassa – Bar e Boate, Casa Carnes América, Casa de Carne Picanha na Brasa e Bar da Nega] referente à
“taxa de proteção”
pela organização criminosa
(ID 231566663 – fls. 344/480).

A tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância e outros delitos] entre os apelantes [
GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA, JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, DANIEL OLIVEIRA DIAS e ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI]
com os demais integrantes do grupo criminoso estão demonstrados.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

Nesse quadro, mostra-se imperativa a manutenção da condenação dos apelantes [
GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA, JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE, DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, DANIEL OLIVEIRA DIAS e ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI]
por organização criminosa com envolvimento de adolescente (Lei 12.850/2013, art. 2o, §4o, I), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data da sentença [2.7.2024], registrava condenação definitiva por

roubo e corrupção de menor, praticados em 12.11.2022, durante as investigações relativas a esta organização criminosa - crime permanente - [abril de 2022 a novembro de 2023], cujo trânsito em julgado ocorreu em 29.5.2024 (SEEU 1009938-41.2022.8.11.0004; ação penal 1009938-41.2022.8.11.0004), a configurar
“
maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), reconhecida pelo juiz da causa, autoriza a redução da pena ao mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Pela agravante do envolvimento de adolescente (Lei 12.850/2023, art. 2o, §4o, I), o Juízo singular aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva do apelante GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA deve ser mantida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, redimensionando-se proporcionalmente a pena de multa para 12 (doze) dias-multa.

Segue-se Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o).

A
“imposição do regime semiaberto foi devidamente fundamentada na existência de antecedentes criminais, o que justifica a adoção de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, conforme entendimento consolidado no STJ
” (STJ, AgRg no HC n. 778.807/PR, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 30.10.2024.).

No tocante à detração, extrai-se que o apelante GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA permanece preso, cautelarmente, desde 9.11.2023, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano.

Ocorre que a dedução, pelo tribunal, do período de prisão preventiva sobre a pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por existir circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - (CP, art. 33, § 3o, b).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos
.” (TJMT, Ap no 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024)

Do apelante JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE
:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [2022], possuía condenação definitiva por homicídio, com trânsito em julgado no dia 21.2.2018 (SEEU 0005587-64.2017.8.11.0021; ação penal NU 0000344-64.2015.8.11.0004) – e elevou a pena intermediária em 1/6 (um sexto), perfazendo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mas estabeleceu a sanção pecuniária em e 36 (trinta e seis) dias multa, a qual deve ser reduzida para 12 (doze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Devido a causa de aumento do envolvimento de adolescente (Lei 12.850/2023, art. 2o, §4o, I), a pena foi agravada na fração mínima de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual preserva-se a pena definitiva do apelante JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, com redução da pena pecuniária para 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, HC no 925.392/ES, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19.11.2024).

Do apelante DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [2022], possuía anotação condenação definitiva por roubo, transitada em julgado no dia 3.3.2021 (SEEU 2000106-64.2022.8.11.0004; ação penal NU 0012382-11.2015.8.11.0004) - justifica a elevação da prona provisória na fração de 1/6 (um sexto).

Desse modo, conserva-se a pena de reclusão em 3 (três) anos e 6 (seis) meses e redimensiona-se a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na terceira fase, não incidem minorantes.

A majorante do envolvimento de adolescente (Lei 12.850/2023, art. 2o, §4o, I) enseja o aumento da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva do apelante DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA fica em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, readequando pena pecuniária para 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, HC no 925.392/ES, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19.11.2024).

Do apelante DANIEL OLIVEIRA DIAS:

Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa].

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [2022], registava condenação por roubo, com trânsito em julgado no dia 19.2.2020 (SEEU 2000101-42.2022.8.11.0004; ação penal NU 0001146-57.2018.8.11.0004) - justifica a elevação da prona provisória na fração de 1/6 (um sexto).

Consequentemente, preserva-se a pena corporal em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, mas readéqua-se a sanção pecuniária para 12 (doze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena.

Pela majorante do envolvimento de adolescente (Lei 12.850/2023, art. 2o, §4o, I), a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto).

Assim sendo, a pena definitiva do apelante DANIEL OLIVEIRA DIAS deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, redimensionando-se a sanção pecuniária para 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, HC no 925.392/ES, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19.11.2024).

Da apelante ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa, ao sopesar a depreciação dos antecedentes.

A condenação por tráfico de drogas anterior a 2022, com trânsito em julgado no dia 8.3.2018 (SEEU
0006316-10.2018.8.11.0004
; ação penal NU 0013808- 24.2016.8.11.0004), indicada pelo juiz da causa, caracteriza maus antecedentes, justificando a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), por recair sobre uma circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Sendo assim, preserva-se a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, redimensionando-se a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [2022], tinha condenação por tráfico de drogas privilegiado, transitado em julgado no dia 3.4.2017 (SEEU
0006316-10.2018.8.11.0004
; NU 0007429-04.2015.8.11.0004) – e agravou a pena intermediaria para 4 (quatro) anos de reclusão, a qual impõe-se preservar, com a readequação da pena pecuniária para 14 (catorze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Diante da majorante do envolvimento de adolescente (Lei 12.850/2023, art. 2o, §4o, I), a fração mínima 1/6 (um sexto) há de ser mantida para totalizar a pena definitiva da apelante ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, corrigindo a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, HC no 925.392/ES, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19.11.2024).

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender, de ofício, o redimensionamento da pena pecuniária dos corréus [Diones Gomes de Matos, Leandro dos Santos Ângelo, Carlos Vinicius Almeida de Souza, Rhudyson Murilo Felix Silva,

João Vitor Brito e Caio Cesar Silva Ribeiro] a 12 (doze) dias-multa, visto que se encontram
“em situação fático-processual idêntica”
a do apelante GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA (TJMT, Ap no 24764/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 23.1.2017).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas pecuniárias de:

1)

GABRIEL VINÍCIUS ALMEIDA ARTIAGA a 12 (doze) dias-multa, mantida a pena de reclusão em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, no regime inicial semiaberto;

2) JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE a 14 (catorze) dias-multa, mantida a pena de reclusão em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado;

3) DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA a 14 (catorze) dias-multa, mantida a pena de reclusão em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado;

4) DANIEL OLIVEIRA DIAS a 14 (catorze) dias-multa, mantida a pena de reclusão em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado;

5) ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI a 16 (dezesseis) dias-multa, mantida a pena de reclusão em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Por força do art. 580 do CPP,
READEQUÁ-SE
, de ofício,

as penas de pecuniárias dos corréus Diones Gomes de Matos, Leandro dos Santos Ângelo, Carlos Vinicius Almeida de Souza, Rhudyson Murilo Felix Silva e João Vitor Brito, Caio Cesar Silva Ribeiro para 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024